Tribunal: CARF
Processo: 13971.003292/2010-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.003292/2010-87
ACÓRDÃO
1401-007.402 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
MONTE CLARO PARTICIPACOES E SERVICOS SA
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LAPSO MANIFESTO. CABIMENTO.
Constatado o lapso manifesto no julgamento realizado, em razão da
aplicação equivocada do limite temporal relativo à Súmula CARF n. 105,
deve o vício ser sanado corrigindo-se o acórdão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por unanimidade de votos, admitir parcialmente os Embargos, para acolhê-lo, com
efeitos infringentes, saneando o lapso manifesto indicado e alterando o acórdão embargado que
passa a vigorar com a seguinte redação: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, afastar as preliminares de nulidade do auto de infração e da decisão recorrida para, no
mérito, negar provimento ao recurso em relação aos lançamentos de IRPJ e CSLL; por voto de
qualidade, dar parcial provimento tão somente para afastar a multa isolada dos períodos de
31/01/2005 a 22/01/2007; vencidos os Conselheiros André Severo Chaves (relator), Daniel Ribeiro
Silva, Lucas Issa Halah e André Luis Ulrich Pinto, que davam provimento integral ao recurso no
ponto. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga.
Sala de Sessões, em 27 de março de 2025.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.402 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.003292/2010-87
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se na origem de lançamento de crédito tributário relacionado ao IRPJ e à
CSLL, contra o qual o contribuinte se insurgiu por meio de impugnação, julgada improcedente pela
DRJ, razão pela qual interpôs recurso voluntário, o que fez com base nas seguintes alegações:

a) A Argui a nulidade do acórdão recorrido, vez que não teria apreciado a
alegação de decadência de “lançar/glosar os valores relativos às despesas
financeiras e de Bases de Cálculo Negativas e Prejuízos Fiscais”, bem como
as alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade das multas aplicadas;
b) Novamente defende o pleito de reunião dos processos administrativos que
resultaram do mesmo procedimento de fiscalização, e que o indeferimento
pela DRJ resultou na nulidade do acórdão;
c) Argumenta a nulidade do auto de infração por vício formal, haja vista a
ausência dos dispositivos legais no Auto de Infração, discordando do
fundamento do acórdão recorrido de que teria demonstrado conhecimento
amplo e completo do fato gerador incorrido e da alíquota aplicável;
d) Reprisa o argumento de decadência de parte do crédito tributário, relativo
aos fatos geradores anteriores a 06/08/2005;
e) Quanto a omissão de receitas de juros ativos, reitera o argumento de que
não contabilizou tais valores em razão da ausência de recebimento de tais
valores, bem como da incerteza quanto ao seu efetivo recebimento futuro;
f) Complementa, que a empresa TEKA continua enfrentando dificuldades
financeiras, e que se encontra em Recuperação Judicial. Em seguida, reitera
os mesmos argumentos quanto a não incidência de IRPJ e CSLL sobre a
correção dos valores, e quanto ao cálculo apresentado;
g) No que se refere a glosa de despesas financeiras, basicamente reitera os
mesmos argumentos da Impugnação, e alega que a documentação
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.402 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.003292/2010-87
3
apresentada comprova o recebimento do empréstimo, o que demonstra que
as operações ocorreram;
h) Já no que tange à desconsideração dos saldos de prejuízos fiscais, repisa que
o prazo para o Fisco verificar todas as informações contábeis da empresa é
de 05 anos, e que transcorrido o prazo decadencial, não é possível alterar o
saldo de prejuízos fiscais;
i) Em seguida, novamente colaciona os argumentos de impossibilidade de
cumulação da multa isolada com a multa de ofício, bem como da
impossibilidade de cobrança da multa isolada após o encerramento do ano-
calendário;
j) Por fim, argui que as multas aplicadas são abusivas e confiscatórias.

Por meio do Acórdão n.o 1401-006.493 (fls. 1.159/1.1.191), esta Seção julgou
parcialmente procedente o Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte, apenas para afastar a
multa isolada dos períodos de 31/01/2005 a 31/05/2007, conforme ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
LUCRO REAL. OMISSÃO DE RECEITAS DE JUROS ATIVOS. INCLUSÃO NO
LUCRO OPERACIONAL DA EMPRESA.
Os juros ativos percebidos em razão de empréstimo concedido devem ser
reconhecidos como receita a ser incluída na apuração do lucro operacional
da sociedade credora.
IMPUGNAÇÃO
DE
GLOSA
DE
JUROS
PASSIVOS.
ALEGAÇÕES
DESACOMPANHADAS DE PROVA.
A impugnação deve estar instruída com todos os documentos e provas que
possam
fundamentar
as
contestações
de
defesa.
Alegações
desacompanhadas de documentos comprobatórios não são suficientes
para infirmar a procedência do lançamento questionado.
PREJUÍZOS
FISCAIS.
PERÍODOS
ANTERIORES.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A ausência do registro de prejuízos fiscais de períodos anteriores de forma
destacada no Livro de Apuração do Lucro Real, ou em livro específico da
sociedade, implica no não reconhecimento da compensação efetuada, para
fins de apuração do tributo devido. A decadência fulmina o direito do Fisco
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.402 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.003292/2010-87
4
constituir o crédito tributário, em nenhuma hipótese atinge a possibilidade
de verificar-se o saldo de prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa de
CSLL, pois ambos não se constituem fato gerador de imposto de renda,
nem de contribuição social sobre o lucro líquido.
SÚMULA CARF No 105.
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode
ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de
IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF NO. 105.
INAPLICABILIDADE. FATOS GERADORES APÓS A LEI 11.488/07.
A alteração da redação do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 efetuada pela Lei
no 11.488/2007 delineou claramente duas penalidades distintas no
ordenamento jurídico. A redação alterada é objetiva ao firmar que "serão
aplicadas as seguintes multas". A lei determina a exigência da multa isolada
sobre o valor do pagamento mensal que deixar de ser efetuado, ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário
correspondente, não havendo que se falar em impossibilidade de
imposição da multa após o encerramento do ano-calendário.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MULTA. SÚMULA No 2, CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

No uso da sua prerrogativa, a União opôs Embargos de Declaração (fls.
1.933/1.195), por entender que houve um lapso na indicação dos períodos para aplicação da MP
n.o 351/2007 no Acórdão, já que o termo adequado para a aplicação da Súmula CARF no 105 seria
22/01/2007, data de vigência da MP no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, e não
31/05/2007, como constou.
Dessa forma, após a vigência da MP n.o 351/2007, considera-se devida a multa
isolada, mesmo que concomitante à multa de ofício, uma vez que foi essa norma que alterou o art.
44 da Lei n.o 9.430/96, de modo que o período desonerado deve compreender apenas as multas
cujos fatos geradores ocorreram entre 31/01/2005 e 22/01/2007.
Esta Turma admitiu os Embargos de Declaração (fls. 1.199/1.202), por entender que
a dúvida suscitada merece o esclarecimento do Colegiado, já que decorre, apenas, do dies a quo
da nova legislação, que, segundo a Embargante, deve ser a data da edição da MP, o que estaria de
acordo com o racional deduzido pelo voto vencedor.
É o relatório do essencial.
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.402 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.003292/2010-87
5

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Tratam-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional e admitidos
pelo Despacho de Admissibilidade de fls. 1199 a 1202, com o qual concordo diante do claro erro
material em que incorreu o acórdão embargado, no que se refere ao termo final de incidência da
Súmula CARF n. 105.
Cito abaixo as razões postas pela Embargante e admitidas pelo Ilmo. Presidente
desta TO:

A Eg. Turma por meio do acórdão no 1401-006.493, deu parcial provimento ao
recurso voluntário, para afastar a multa isolada dos períodos de 31/01/2005 a
31/05/2007, nos termos da Súmula CARF no 105.
Entretanto, s.m.j, induzido pelo voto vencido, equivocou-se o voto vencedor ao
consignar o termo para afastar a multa isolada.
A fim de demonstrar o equívoco, transcrevem-se excertos do voto vencedor,
conforme se segue:
(...)Assim, sem qualquer repreensão ao entendimento do Redator de que a
Súmula 105 aplica-se tão somente aos fatos geradores ocorridos até a alteração
legislativa.
Contudo, com a devida vênia, parece-nos que houve um lapso na indicação dos
períodos para aplicação da nova legislação. Isso porque entende-se que o termo
adequado para a aplicação da Súmula CARF no 105 seria 22/01/2007, data de
vigência da MP no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, e não
31/05/2007, como constou.
Após a vigência da MP n.o 351/2007, considera-se devida a multa isolada, mesmo
que concomitante à multa de ofício, uma vez que foi essa norma alterou o art. 44
da Lei n.o 9.430/96.
Assim, a cumulação entre as multas só é vedada em relação aos fatos geradores
anteriores a 22 de janeiro de 2007, data da entrada em vigor da MP n.o 351/2007,
convertida na Lei n.o 1.488/2007, que alterou o art. 44 da Lei n.o 9.430/96.
Já para o período posterior a 22/01/2007, a cumulação das multas é cabível, pois
as infrações apenadas pela “multa de ofício” e pela “multa isolada” são
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.402 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.003292/2010-87
6
diferentes. A multa de ofício decorre do não pagamento de tributo pelo
contribuinte. Já a multa isolada decorre do descumprimento do regime de
estimativa.
Assim, tendo em vista o claro equívoco na data para a exoneração da multa
isolada, requer sejam os presentes Embargos de Declaração acolhidos e providos
para sanar a omissão/erro material apontado, retificando-se o acórdão, a fim de
que a multa isolada seja afastada do período de 31/01/2055 a 22/01/2007, data
de vigência da MP no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, não deixando
qualquer margem de dúvidas para eventual interposição de recurso especial e/ou
execução do julgado.

Pois bem. Quanto ao primeiro fundamento dos Embargos entendo que o mesmo
deve ser admitido e provido com efeitos infringentes.
De fato, a data de 30/06/2007 como o ponto de referência para a aplicação da
Súmula CARF no 105 está relacionada à publicação da Lei 11.488/2007, que alterou o art. 44.
Entretanto, o referido diploma legal corresponde à conversão da Medida Provisória
351/2007, publicada em 22 de janeiro de 2007, em lei. Por sua vez, tendo sido a MP convertida e
possuindo eficácia plena, a sua vigência se iniciou quando da sua publicação em 22 de janeiro de
2007.
Portanto, de fato houve um equívoco na data utilizada como marco para aplicação
as Súmula, que deve corresponder à publicação da Medida Provisória 351/2007, ou seja, a
22/01/2007.
Assim, neste ponto deve ser acolhido os Embargos de Declaração opostos, com
efeitos infringentes, para alterar o acórdão e, dar provimento por unanimidade à exoneração da
multa isolada relativa aos períodos anteriores a 22 de janeiro de 2007.
Assim, face ao acima exposto, oriento meu voto no sentido de Admitir dos
Embargos para acolhê-lo, com efeitos infringentes, para sanear o lapso manifesto indicado e
alterar o acórdão embargado que passa a vigorar com a seguinte redação:

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares de nulidade do auto de infração e da decisão recorrida para, no
mérito, negar provimento ao recurso em relação aos lançamentos de IRPJ e CSLL;
por voto de qualidade, tão somente, dar parcial provimento para afastar a multa
isolada dos períodos de 31/01/2005 a 22/01/2007; vencidos os Conselheiros
André Severo Chaves (relator), Daniel Ribeiro Silva, Lucas Issa Halah e André Luis
Ulrich Pinto, que davam provimento integral ao recurso no ponto. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga.

Fl. 1210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.402 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.003292/2010-87
7
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 1211
DF CARF MF
Original